Tribunal: TCU
Processo: 041.201/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1411/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) em razão da impugnação total das despesas do Convênio 142/2009 (Siconv 706572) firmado com o município de Monsenhor Tabosa/CE, que teve por objeto a construção de 388 cisternas de placas para armazenamento de água de chuva, visando à dotação de infraestrutura hídrica para consumo humano; Considerando que, por meio do Acórdão 13369/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 128), o Tribunal julgou irregulares as contas de José Araújo Souto, condenando-o ao pagamento do débito apurado e aplicando-lhe multa, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que a Secretaria de Gestão de Processos verificou que o responsável veio a falecer no dia 25/8/2020 (peças 142 e 144), antes da Sessão de 24/11/2020 na qual foi exarado o Acórdão 13369/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando o caráter personalíssimo da penalidade de multa; Considerando que o art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005 prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, na Súmula-TCU 145, e no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em rever, de ofício, o Acórdão 13369/2020-TCU-Primeira Câmara , de modo a tornar insubsistente a penalidade de multa aplicada a José Araújo Souto por meio do item 9.2 da mencionada decisão, em razão de seu falecimento antes do trânsito em julgado de sua condenação; e remeter os autos à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/Dicom para que providencie a notificação do espólio ou dos sucessores de José de Araújo Souto acerca do acórdão condenatório. 1. Processo TC- Processo 041.201/2018-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: José Araújo Souto (XXX.688.693-XX). 1.2. Entidade: Município de Monsenhor Tabosa - CE. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.